Tribunal: TJDFT
Processo: 0745244-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão que fixou alimentos provisórios em 15% sobre os rendimentos brutos do genitor, abatidos apenas os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório. O agravante pleiteia a majoração do percentual para o equivalente a 2,5 salários-mínimos, sob o argumento de que seus irmãos paternos recebem pensão nesse montante e de que o alimentante possui renda superior a R$ 20.000,00 mensais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível no caso em questão a majoração dos alimentos provisórios, à luz do binômio necessidade-possibilidade.
III. Razões de decidir
3. A aferição aprofundada do binômio necessidade-possibilidade demanda instrução probatória, não cabendo a sua reavaliação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
4. A existência de outros filhos do alimentante, que também recebem pensão alimentícia, deve ser considerada na fixação dos alimentos, impondo a necessidade de exame mais detalhado no juízo de origem, o que demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1791820, 07278086420238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 23/11/2023, DJE 22/1/2024.